Tribunal: TJES
Processo: 5000514-39.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-39.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOPHIA MARIANO MARCHESI e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: SOPHIA MARIANO MARCHESI e CHRISTIANO DE LIMA MARCHESI

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 15706410, sendo este cabível, tempestivo e os recorrentes postulam pela gratuidade de justiça.

Embora seja dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95), adoto o resumo da demanda contido na sentença: “Os autores relatam que adquiriram bilhetes aéreos em 23/10/2024, incluindo ida e volta entre Vitória/ES e Natal/RN, datados para 07/04/2025 (ida) e 16/04/2025 (volta), pelo valor de R$ 1.173,52 (mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de 31.766 (trinta e um mil e setecentos e sessenta) pontos do programa TudoAzul, cujo valor de mercado era de aproximadamente R$ 2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais), totalizando o investimento de R$ 3.343,52 (três mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) conforme simulação em 04/02/2025. Entretanto, por motivo de um concurso público coincidente com a data da viagem, em 26/12/2024 buscaram contato com a companhia aérea demandada para remarcação; narram que não obtiveram sucesso após longas tentativas por telefone (registros de 58 minutos e 3 minutos). Posteriormente, ao consultarem o site, observaram que a Azul exigia retenção de 100% do valor do bilhete e cobrança de valor adicional para restituição dos pontos, informação confirmada em atendimento via WhatsApp, ressaltando-se que tais custos eram aplicados por trecho e passageiro. Referem que no dia 28/01/2025 conseguiram contato telefônico direto, oportunidade em que lhes foi reiterada a necessidade de novo pagamento (próximo ao valor já investido) para remarcação das passagens, tornando financeiramente inviável tal solução. No dia 03/02/2025 realizaram o cancelamento via site, sendo informados de que só poderiam reaver os 31.766 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e seis) pontos mediante o pagamento de R$ 726,48 (setecentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), ou alternativamente renunciariam aos pontos e receberiam apenas a taxa de embarque de R$ 183,52 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)”.

O Juízo de origem julgou a ação improcedente, tendo compreendido que não restou configurada falha na prestação de serviços por parte da empresa demandada.

Inconformados, os requerentes movem recurso de id 15706412, pretendendo a reforma da sentença. Em síntese, afirmam que as normas de proteção ao consumidor (CDC) devem sobrepor-se às normas regulamentadoras (portarias e resoluções da ANAC).

Contrarrazões no id 15706415, postulando a recorrida pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo a sentença vergastada ser reformada.

Com efeito, trata-se de cobrança de cancelamento abusiva, capaz de ofender o que estabelece o art. 6°, inciso IV, do CDC2, e (2) exigir dos consumidores vantagem manifestamente excessiva, cuja prática abusiva está prevista no art. 39, inciso V, do CDC (Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: [...] IV - a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 3 Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou de serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.), quando os Autores adquiriram passagens pelo valor de R$ 1.173,52 (mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de 31.766 (trinta e um mil e setecentos e sessenta) pontos do programa TudoAzul, cujo valor de mercado era de aproximadamente R$ 2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais), totalizando o investimento de R$ 3.343,52 (três mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Ora, tal ato da recorrida claramente impacta enormemente não só a condição financeira da recorrente, mas também a sua tranquilidade mental, dado o repentino impacto financeiro que não fora solucionado pela companhia aérea, afetando, portanto, a sua honra subjetiva, pelo que se faz necessária a condenação à indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora.

Neste sentido, nos termos do art. 740, §3°, do Código Civil, assegura-se ao passageiro além do direito de arrependimento de viajar, a limitação da multa ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bilhete, ou seja, deve ser reconhecida a reparação de danos materiais, para condenar a requerida a pagar à autora a importância pecuniária de R$ 3.176,34 (três mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), sendo este a soma do valor investido nas passagens, acrescido do valor dos pontos, já devidamente descontado os 5% (cinco por cento) da multa compensatória decorrente do art. 740, parágrafo 3º, do CC/02; que o valor da reparação material, ou seja, R$ 3.176,34 (três mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), seja acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso, .

Em semelhantes circunstancias têm decidido as Turmas Recursais pátrias:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS. EXIGÊNCIA DE TAXA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. COMUNICAÇÃO FEITA EM TEMPO HABIL A RENEGOCIAÇÃO DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 740, §3°, DO CODIGO CIVIL. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR DOS BILHETES. NECESSIDADE. MA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO. 2 Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: [...] IV - a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 3 Art. 39. E vedado ao fornecedor de produtos ou de serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Malgrado seja possível a cobrança de taxa de remarcação de passagens, e preciso se ter em mente que a licitude da referida penalidade não pode ser utilizada como justificativa para que as empresas aéreas a estipulem livremente, sem qualquer tipo de limitação. Assim, afigurando-se a relação travada entre as partes como inconteste relação de consumo, tem-se que a fixação da multa ou tarifa deve atender aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de modo a não colocar os passageiros em situação desarrazoada e desproporcional - Nos termos do art. 740, §3°, do Código Civil, assegura-se ao passageiro além do direito de arrependimento de viajar, a limitação da multa ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bilhete, desde que a manifestação de desistência se de em tempo hábil para que o transportador venda a vaga ou embarque outro passageiro no respectivo lugar. (TJPB - ACORDÃO/DECISÃO do Processo N° 00187647120118152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 01-09-2015).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. COBRANÇA DE TAXA PARA REMARCAÇÃO DO TRECHO LONDRINA - SÃO PAULO QUE CORRESPONDE A QUASE TOTALIDADE DO VALOR PAGO PELA VIAGEM INTERNACIONAL. IDA E VOLTA LONDRINA - LONDRES/INGLATERRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido., decidem os Juízes integrantes da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos exatos termos deste voto (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000350- 41.2014.8.16.0045/0 - Arapongas - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo - J. 12.08.2015).

No mesmos sentido, já julgou a TURMA RECURSAL DESTE ESTADO, inclusive quanto a devolução das milhas:

RECURSO INOMINADO Nº. 0014899-57.2019.8.08.0545 RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A RECORRIDA: THIAGO MELO BORGES DE SOUZA RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA. SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES V O T O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (evento 17.1) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 98,88 (noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais (tarifa de embarque) e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativa de restituição de milhas desembolsadas em viagem cancelada com antecedência. Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, ao alegar a existência de disposição contratual no sentido de permitir a cobrança de tarifas por cancelamento e remarcação de passagens aéreas, inexistindo dever de indenizar. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal. DO MÉRITO Colhe-se da inicial a narrativa que o autor teria efetuado a compra de 02 (duas) passagens de Vitória (VIX) para Rio de Janeiro (SDU) junto à empresa requerida VRG ?GOL Linhas Aéreas, através do sistema de milhagens (SMILES), para si e para sua esposa poderem tirar o Visto norte americano, com data de ida no dia 10/12/2016 e o voo de volta com previsto para dia 12/12/2016, desembolsando a quantia de 32.000,00 (trinta e dois) mil milhas e R$ 98,88 (noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de tarifa de embarque, contudo, a Embaixada Norte-Americano teria cancelado a entrevista previamente marcada e ao solicitar a modificação da data dos bilhetes, a requerida teria cobrado a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), além das milhas já adquiridas, sem que fossem restituídas as milhas, razão pela qual postulou indenização por danos morais concernentes à conversão do valor das 32.000 milhas e da tarifa de embarque, além de indenização por danos morais. Inicialmente, insta frisar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela parte autora, torna-se preclusa a discussão acerca do indeferimento do pedido de indenização por danos materiais relativos ao valor equivalente às milhas desembolsadas, cabendo perquirir se há a responsabilidade da recorrente em restituir a tarifa de embarque e indenização por danos morais. Com efeito, em que pese as razões recursais, em especial de que o recorrido não teria solicitado o cancelamento no prazo de vinte e quatro horas e, por esta razão, a devolução das milhas restaria impossibilitada, importante destacar que o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito de arrependimento, quando exercido no prazo de sete dias, nas contratações realizadas virtualmente, o que ocorreu in casu. Por outro lado, o artigo 740, § 3º do Código Civil limita o direito de retenção a cinco por cento da importância desembolsada pelo passageiro, de modo que resta evidenciada a incompatibilidade das regras internas da companhia aérea com a legislação vigente, constituindo ilicitude capaz de ensejar de configurar ato ilícito indenizável, isto porque o recorrido comprovou que solicitou o cancelamento de forma administrativa, não obteve resposta, tendo de desembolsar valores para viajar, já que não teve qualquer resposta acerca das milhas a serem restituídas, situação apta a gerar dano moral, já que o recorrido teve de ajuizar a presente demanda para ver assegurado direito previsto na legislação consumerista, norma de ordem pública da qual a recorrente possui conhecimento e, portanto, está vinculada. Relativamente ao quantum fixado, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada e proporcional a fixação em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido e impedir reiteração da companhia aérea, que se mostra recalcitrante em cumprir a legislação civil e consumerista. Por fim, quanto aos danos materiais relativos à tarifa de embarque, considerando o direito de arrependimento do artigo 49 do CDC, a comprovação de que o recorrido solicitou o cancelamento das passagens aéreas dentro do prazo de sete dias, vota-se pela manutenção da sentença no tocante à devolução da quantia de R$ 98,88 (noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Ante o expostos, CONHECE-SE do recurso mas se lhe NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação. Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União ? GRU do tipo ?Cobrança? - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela ?D? da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019. É como voto. * V O T O S O SR. JUIZ DE DIREITO MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA:- Acompanho o voto do Eminente Relator. * O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA :- Voto no mesmo sentido. * D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantida a sentença por suas razões. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação. * * *

Neste aspecto, cito a sentença do douto Magistrado Idelson Rodrigues que sofreu o recurso acima e foi mantida, quando decidiu pela devolução das milhas e da taxa de embarque, sendo cobrado apenas a quantia de R$ 150,00 pelo cancelamento:

" Processo nº: 0014899-57.2019.808.0545 Promovente: THIAGO MELO BORGES DE SOUZA Promovido(a): VRG LINHAS AEREAS S/A SENTENÇA VISTOS ETC... Cuida-se de demanda ajuizada por Thiago Melo Borges de Souza (assistido por advogado particular) em face de VRG Linhas Áreas S/A, por meio da qual alega que adquiriu duas passagens aéreas pelo sistema de milhagens em 21/11/2016 para ele e sua esposa com destino ao Rio de Janeiro, para obterem o visto, todavia, a entrevista foi cancelada pelo Departamento norte-americano e ao ter solicitado a alteração dos voos em 27/11/2016, a Requerida cobrou valor adicional de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por trecho, pelo que o autor solicitou a devolução das milhas, o que não foi feito pela Ré, sendo obrigado a adquirir novas passagens áreas valendo-se de mais milhas, motivo pelo qual postula a condenação da requerida a indenização por danos materiais (R$ 2.338,88) e indenização por danos morais. A inicial veio instruída com documentos (eventos 2.1 a 2.9) e em audiência (evento 9.1) as partes não celebraram acordo e os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que a Requerida apresentou contestação escrita (evento 8.1). Eis, em breve síntese, o relatório. Passo à fundamentação. Inicialmente, afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, porquanto a demanda versa sobre relação de consumo e pedidos para condenação da Ré em indenização por danos morais e materiais, não havendo razão para deslocamento da demanda para a Justiça Federal, uma vez que a demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 109, da Constituição Federal. De outro lado, acolhe-se a preliminar para alteração da razão social, devendo constar no polo passivo a denominação ́ ́GOL LINHAS AÉREAS S/A ́ ́, procedendo-se com a alteração no 02/03/2022 14:22 online-1.html file:///C:/Users/Idelson/AppData/Local/Temp/online-1.html 2/4 PROJUDI. Quanto ao mérito, observa-se que a tese da Ré é de que agiu consoante o exercício regular de seu direito e que a impossibilidade de reembolso decorre de cláusula contratual. Por outro vértice, ressalta-se que o autor comprovou que entrou em contato com a Ré para reaver as milhas empregadas, mas além de a Requerida ter ficado inerte (evento 2.7), nota-se a negativa de devolução posteriormente. Aliás, resta comprovado nos autos, consoante o documento do evento 2.6 que a alteração da passagem não se deu por culpa exclusiva do autor, mas sim porque ele recebeu cancelamento pelo Departamento americano quanto a sua entrevista previamente agendada. Nesse sentido, evidencia-se a falha na prestação de serviços por parte da Ré (artigo 14, caput, CDC), tendo em vista que o Autor realizou o pedido de cancelamento da passagem com antecedência considerável e a Ré impôs valor considerável para a alteração, deixando o consumidor prejudicado com conduta da Ré em não acatar os preceitos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Ora, no caso em comento o Autor demonstrou por meio das reclamações e números de protocolos (evento 2.1 e 2.6) que empreendeu esforços para resolução extrajudicial do problema, até porque o cancelamento decorreu de evento externo e a Requerida deveria ter aplicado, ao menos, a disposição do artigo 740, §3º, do CC que declara: ́ ́nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória ́ ́, assim, a Ré deverá ser condenada a devolver a importância gasta pelo autor R$ 98,88 (noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) pela taxa de embarque, até porque as restrições regulamentares, aparentemente válidas, limitam-se, conforme intelecção do artigo 51, IV, do CDC, às hipóteses de pedidos de cancelamentos voluntários, o que não se aplica ao caso dos autos. Assim, resta evidente que a relutância da empresa em restituir a integralidade das milhas foi injustificada, todavia, no tocante ao pedido de restituição em dinheiro pela passagem comprada em milhas, tal pleito não se mostra plausível, pois o autor tinha milhas e com elas adquiriu as passagens, não desembolsando nenhum real além da taxa de embarque (R$ 98,88), consequentemente, não lhe assiste direito a restituição pecuniária, pois o dinheiro que pleiteia (R$ 2.240,00) não lhe foi tomado e os danos materiais são aqueles efetivamente sofridos. Ora, no caso dos autos é preciso entender que a taxa para a alteração de passagem cobrada pela empresa foi de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por trecho, o que foi considerado abusivo e igualmente deve ser considerada abusiva eventual condenação da Ré ao pagamento de R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais), sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor. 02/03/2022 14:22 online-1.html file:///C:/Users/Idelson/AppData/Local/Temp/online-1.html 3/4 Outro ponto que deve ser levado em consideração é que o fato de as milhas serem passíveis de conversão em dinheiro, trata-se de via de mão única, isto é, a Ré não as compra, recompra ou reverte milha em dinheiro e o autor não teria ao seu dispor a opção de converter tais milhas em dinheiro, vendendo-as à Requerida. Assim, no caso dos autos, não se pretende ressarcir de prejuízo, mas transmutar o autor a situação pecuniária mais vantajosa que aquela em que se encontrava anteriormente, nesse passo, a efetiva reparação material consistiria somente se houve pedido de reembolso da quantidade de milhas (32.000) com o mesmo prazo de expiração, o que estaria adequado proporcionalmente, na forma do artigo 944, caput, do Código Civil, entretanto, como assim não pediu na inicial, pois o único pedido foi a reparação material em dinheiro, não terá direito a conversão das milhas em dinheiro, de sorte que o princípio da congruência impede de deferir a restituição das milhas, única recomposição que seria possível deferir. Sendo assim, o único valor que a Ré será condenada será a importância de R$ 98,88 (noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais. De outro lado, relativamente aos danos morais pretendidos, a conduta da Ré ao cobrar tarifa deliberadamente abusiva do consumidor, prejudicando-o sobremaneira e obrigando-o a se valer da via judicial para que pudesse ter o reembolso, em conformidade com a interpretação sistemática dos artigos 51, inciso II, do CDC e artigo 740, §3º, do CC, é carecedora de reprimenda, consequentemente, considerando-se que o Autor foi tratado com descaso pela Ré e posteriormente recebeu negativa injustificada de reembolso das milhas, bem como que a Ré manteve conduta abusiva se valendo da hipossuficiência do consumidor, arbitra-se a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR a Ré ao pagamento do montante de R$ 1.000,00 (reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento, bem como CONDENAR a Ré ao pagamento de R$ 98,88 (noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do cancelamento (27/11/2016). Por fim, a Secretaria deverá diligenciar para alterar o polo passivo no sistema PROJUDI para GOL LINHAS AÉREAS S/A."

Aliás, a justiça brasileira não é silente quando enfrenta o assunto e possui entendimento majoritário de que nos casos de cobrança de taxa excessiva para o cancelamento, é observado o enriquecimento sem causa da empresa aérea, de maneira que o comprador deve ser ressarcido. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do sul discorreu de forma direta em julgado de 2014:

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VALOR DE PROMOÇÃO. COBRANÇA DE MULTAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS PELA COMPANHIA AÉREA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES COBRADOS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. REEMBOLSO DOS VALORES. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA COMPANHIA AÉREA. DESÍDIA PERANTE O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004797643 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 08/05/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/05/2014).

O Tribunal do Paraná também possui julgado recente que demonstra a abusividade das taxas de cancelamento cobradas pelas empresas aéreas.

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. REEMBOLSO DE APENAS 50% DO VALOR. PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. Recurso conhecido e provido., decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos exatos termos deste voto. (TJ-PR - RI: 000175265201381601840 PR 0001752-65.2013.8.16.0184/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 12/05/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/06/2015).

Portanto, a cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, mas o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC. Em regra, utiliza-se o percentual de 5% estabelecido no artigo 740 do Código Civil, se o pedido ocorrer antes de iniciada a viagem.

Cito mais julgados:

CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO DE TRECHO DE IDA E VOLTA - DESISTÊNCIA DE UTILIZAR O TRECHO DE VOLTA - COMUNICAÇÃO APRESENTADA A COMPANHIA AÉREA COM TRÊS DIAS DE ANTECEDÊNCIA - DESCARACTERIZADO O NO SHOW - PEDIDO DE REEMBOLSO DO TRECHO NÃO UTILIZADO. DEVOLUÇÃO DA MILHAGEM RESGATADA E DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Defiro a gratuidade de justiça. 2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de devolução da milhagem, em decorrência de desistência de realizar a viagem, e indenização por danos materiais e morais. 3. No caso dos autos, a consumidora adquiriu, por meio de plano de milhagem, bilhete aéreo de ida (26/04/2018) e volta (07/05/2017), bem como serviço de transporte de bagagem, para voo que partiria de Brasília/DF com destino a Guarulhos/SP. Apesar de ter utilizado o trecho de ida, a autora formulou pedido de cancelamento do bilhete de volta em 04/05/2018. Segundo as rés, a utilização do trecho de ida e o pedido de desistência do trecho de volta caracterizaria ?no show?, o qual é apenado com cobranças de multas, não havendo o que restituir. 4. ?No show? é o termo utilizado para as passagens reservadas em que o passageiro não se apresenta para o embarque. Assim, apesar de o passageiro ter utilizado o trecho de ida, a desistência do trecho de volta não caracteriza o ?no show?, uma vez que a impossibilidade foi comunicada à companhia aérea com antecedência de três dias. 5. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 6. O argumento da companhia aérea de que tem direito à retenção do valor integral das passagens pelo fato de ter ocorrido ?no show? não merece prosperar, pois, além de não se tratar de ?no show? a previsão contratual nesse sentido mostra-se abusiva, e por isso merece ser declarada nula. 7. De acordo com o disposto no art. 740 do CC, ?o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada?. Nesse caso, o transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3º, do CC). 8. Também determina o art. 3º da Resolução 0400/2016 da ANAC que ?o transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte aéreo?. 9. Assim, não iniciada a viagem de retorno a Brasília e comunicada a desistência do consumidor à empresa aérea, a devolução da milhagem resgatada, bem como da quantia paga pelo transporte de bagagens, é medida que se impõe, porém, em ambos os casos retida a multa de 5%. 10. Por sua vez, não deve ser restituída a taxa de embarque, uma vez que se trata de cobrança aeroportuária. 11. Quanto ao dano moral, no caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para condenar solidariamente as rés na obrigação de devolver à autora as milhas resgatadas para o trecho de volta, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como de restituir a quantia paga a título de transporte de bagagens, permitida em ambos os casos a retenção da multa de 5%. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 14. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Acórdão 1167892, 07064983320188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.

“3. Pessoa jurídica que realiza contrato destinado à aquisição de passagens aéreas a serem negociadas com seus cooperados, não é a destinatária final do produto e, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras do sistema consumerista. (...) 5. Ocorrendo a rescisão do contrato por culpa do comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução dos valores recebidos pelo vendedor. 6. O direito de retenção de que trata o § 3º, do artigo 740 do Código Civil, refere-se à rescisão de contrato entre passageiro e transportador, o que não é o caso dos autos. Assim, dos valores a serem restituídos deve ser decotado o percentual de 2%, relativo à multa por inadimplemento ajustada entre as partes.” Acórdão 1199915, 07255920620188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019.

Assim sendo, quando a liberdade tarifária não pode servir de escudo para onerar e aplicar custos abusivos ao consumidor posto que isso seria extrapolar da intenção do legislador e contraria o principio da boa fé que estipulou essa mesma própria liberdade, sendo que a multa e a compensação nos casos de alterações no bilhete aéreo podem ser cobradas, o que se pretende inibir são as cobranças de valores desproporcionais e desarrazoados, notadamente em níveis superiores aos 5% estabelecidos em lei.

Em relação à concessão de indenização por danos morais, posto que o juízo de piso julgou improcedente tal pedido, utilizando como argumento a ausência de ato ilícito verificável no conjunto probatório presente nos autos.

Para que se identifique a ocorrência de danos morais indenizáveis, no entanto, faz-se necessária a incidência de três pressupostos: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

O que se constata, no entanto, é que resta patentemente comprovada a existência do ato lesivo, principalmente quando observada a não concessão de reembolso em sua integralidade, mesmo diante da desistência da compra das passagens aéreas .

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (DOIS mil reais) , uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Pelo exposto, antevejo que a sentença vergastada merece ser reformada, de modo que o presente recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a necessidade de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (DOIS mil reais) para cada autor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e CONDENAR a recorrida a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente, no importe de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais) para cada autor, acrescido de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento, bem como reparação de danos materiais, para condenar a requerida a pagar à autora a importância pecuniária de R$ 3.176,34 (três mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), sendo este a soma do valor investido nas passagens, acrescido do valor dos pontos, já devidamente descontado os 5% (cinco por cento) da multa compensatória decorrente do art. 740, parágrafo 3º, do CC/02; que o valor da reparação material, ou seja, R$ 3.176,34 (três mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), seja acrescido de juros e correção monetária a partir do evento danoso, .

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)